Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-25.2018.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E NÃO IMPUGNADO - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001079-25.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO FIRMINO ALVES DA COSTA - CPF: 021.931.071-81 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO
-
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO
A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
-
ENERGIA ELÉTRICA – I
RREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI -
TERMO DE OCORRÊNCIA E
INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E

NÃO IMPUGNADO -
COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
INDENIZATÓRIO
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CON
HECIDO E
IM
PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa
o
recorrente reformar a
decisão
monocrática
prolatada

n
o
id
.

n°

4
8254466
,
que
julg
ou

parcialmente procedente

o pedido inicial, a fim de
determinar
que a reclamada
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à parte re
clamante
,
em razão dos
débitos discutidos n
os autos, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida
.

Contra essa decisão a reclamada opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos para
condenar a
parte auto
ra a
o
paga
mento d
o valor descrito no pedido contraposto.

Em argumento recursal,
o
recorrente alega
a
ilegitimidade
do débito questionado nos autos,
a improcedência do pedido contraposto, bem como
a
ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões
, a
recorrida, em preliminar, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
,
bem como
alega
a
ofensa ao principio da
dialeticidade
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020